Tribunal: TJMT
Processo: 0000963-27.2017.8.11.0035
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000963-27.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DORVALINA LAZARA DE CASTRO - CPF: 580.476.621-04 (APELADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISCREPÊNCIA ENTRE OS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE APRESENTADOS PELA AUTORA E PELO BANCO - FRAUDE EVIDENCIADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar o desconto indevido na folha de pagamento do autor, é de rigor a declaração de inexistência da dívida, bem como o arbitramento de indenização, porquanto ele ficou, ainda que por curto espaço de tempo, desprovido de sua verba salarial; ou seja, ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e o de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Pan S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Garças, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Dorvalina Lazara de Castro,
para declarar a inexistência do negócio jurídico, declarando nulo o Contrato de Empréstimo Consignado n° 308184194-6; informar ao INSS, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença, a exclusão do empréstimo alusivo ao referido contrato, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) para cada desconto indevido em folha, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil) reais; manter a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte autora; condenar o banco à restituir, em dobro, o valor descontado indevidamente, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desconto; condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento ao mês) a partir do evento danoso, de acordo com o art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do STJ, e de correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento, de acordo com a Súmula nº 362 do STJ. Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta a inaplicabilidade da multa cominatória em exibição de documentos, nos termos da Súmula nº 372 do STJ, alegando a exorbitância do valor arbitrado.

Sustenta a validade do negócio jurídico, por falta de vício de consentimento.

Alega que são exigidos todos os documentos necessários para garantir a legalidade da operação, enfatizando que seus prepostos não são peritos, sendo, portanto, incapazes de identificar documentos adulterados.

Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço, porque realizou todos os procedimentos necessários para evitar a ocorrência de fraudes, promovendo a análise minuciosa dos dados e documentos apresentados, ocasião em que não foi detectada qualquer atitude fraudulenta, de forma a afastar o defeito na celebração do contrato.

Diz que as medidas adotadas pelo banco afastam a configuração do defeito na prestação dos serviços e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Ao final, pugna pela exclusão dos danos morais arbitrados ou, alternativamente, pela redução do valor fixado, com incidência de juros a partir do arbitramento.

As contrarrazões vieram ao id. 92108467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

Eminentes pares;

O banco apelante sustenta a inaplicabilidade da multa cominatória em exibição de documentos, nos termos da Súmula nº 372 do STJ, alegando a exorbitância do valor arbitrado.

Neste ponto, o recurso não merece conhecimento, por total ausência de interesse recursal, uma vez que inexiste qualquer condenação da instituição ao pagamento de multa cominatória, muito menos decorrente de (falta) exibição de documentos, que, aliás, não constituiu objeto desta ação.

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que o apelante carece de interesse recursal, porque a matéria não constituiu objeto de deliberação pela sentença impugnada, circunstância que importa no não conhecimento do recurso, neste ponto.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO, EM PARTE, do recurso, especificamente, quanto à alegada a inaplicabilidade da multa cominatória em exibição de documentos.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

No caso em apreço,
Dorvalina Lazara de Castro
ingressou com esta ação, alegando que foi surpreendida com descontos mensais efetuados pelo banco requerido, em sua aposentadoria, decorrente do contrato de empréstimo consignado (contrato de nº 308184194-6), que alega jamais ter contratado ou anuído com a contratação.

Por estas razões, pugnou pela procedência da ação, a fim de que fosse declarada a inexistência dos contratos, originadores dos descontos indevidos; devolvidos os valores descontados, em dobro, bem como para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar os pleitos formulados, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório colacionado aos autos, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos.

Não merece reparos a sentença impugnada.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou o desconto realizado pelo banco/requerido em seus proventos de aposentadoria, sustentado a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto empréstimo, o que inocorreu.

Ou seja, o réu não comprovou que o autor tenha realizado a celebração contrato de empréstimo originador do débito cobrado.

Na tentativa de demonstrar a suposta realização do negócio jurídico entre as partes, o banco promoveu a juntada da Cédula de Crédito Bancário, alicerçadora dos descontos efetuados (id. 92107971 e 92107972, fls. 80).

Todavia, é possível vislumbrar, a olhos nus e sem qualquer conhecimento técnico/científico, que a assinatura, estampada no instrumento, difere totalmente daquela consignada no documento de identidade, juntado pela autora com a petição inicial (id. 92107957, fls. 27).

Aliás, próprio o documento de identidade apresentado pelo banco, como sendo o documento disponibilizado pela mutuária, por ocasião da contratação (id. 92107970), possui uma série de divergência de dados, quando comparado ao documento de identidade que instrui a petição inicial, a começar pelo número de registro geral, que são distintos.

Os documentos apresentam também paternidade diversas, falta de semelhança ente as duas fotografias, naturalidade e dados do assentamento de nascimento incongruentes, além, como dito antes, assinaturas diferentes.

Assim, resta indubitável a ocorrência da fraude na contratação dos empréstimos, sendo necessário avaliar a existência (ou não) de responsabilidade do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça – STJ já possui entendimento pacificado no sentido de que, se o evento lesivo decorrer de fraude praticada por terceiro,
“não é possível retirar do fornecedor sua responsabilidade porque, a fim de evitar dano a terceiro na entabulação de negócios, é de incumbência dele averiguar a idoneidade dos documentos apresentados”
(AgRg no AREsp 658346/RS, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

Nesse contexto, atribuído o papel de fornecedor ao apelante (CDC, art. 3º), a sua responsabilidade perante a fraude perpetrada por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois incumbia a ele se cercar de todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados à terceiro.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. "QUANTUM" RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83/STJ. PRECEDENTES 1. A responsabilidade da empresa comercial é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois vendeu por meio de cartão de crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes(...)
(AgRg no AREsp 554558/SP, STJ – Terceira Turma, Rel. Min, Moura Ribeiro, j. 18/09/2014, DJe 26/09/2014)

E ainda:

“Age com culpa a instituição financeira, ou empresa que faculta a venda a crédito, que não adota todas as cautelas necessárias para confirmar que a pessoa que compareceu à agência era realmente a titular dos documentos que apresentou, possibilitando a ocorrência da contratação fraudulenta, “afastando-se o fato de terceiro, pois, este só conseguiu fraudar em decorrência da negligência da prestadora do serviço”.
(TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 66674/2011 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 30/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011)

Assim, sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar o desconto indevido na folha de pagamento da autora, é devido o arbitramento de indenização, porquanto ela ficou, ainda que por curto espaço de tempo, desprovido de sua verba salarial; ou seja, ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e o de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO BANCÁRIO – CORRENTISTA EM DÉBITO – DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE – VERBA SALARIAL – CARÁTER ALIMENTAR – DESCONTO LIMITADO A 30% – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇAÕ EXPRESSA PARA DESCONTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O desconto em conta corrente de valores, para ser lícito, exige expressa e específica autorização do devedor. Caso em que a instituição financeira, conquanto credora de dívida líquida, certa e exigível, não tem qualquer autorização para desconto direto na conta corrente da parte autora. Conduta que agride o princípio da inviolabilidade do salário e faz tábua rasa da regra proibitiva do art. 649, IV, do CPC, arvorando-se a Instituição Financeira à prerrogativa da auto-tutela. 2
. Danos morais in re ipsa, que se evidenciam pelas próprias circunstâncias do fato (restou a parte autora desprovida de seu salário naquele mês, com presumível sentimento de angústia), dispensando a comprovação da extensão dos prejuízos.
3. Arbitramento da verba reparatória que deve considerar a gravidade da conduta do banco, as consequências do ato lesivo, o montante discutido, mas também a circunstância de que o mutuário deve as parcelas discutidas.
(Ap 132572/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Age com culpa a instituição financeira, ou empresa que faculta a venda a crédito, que não adota todas as cautelas necessárias para confirmar que a pessoa que compareceu à agência era realmente a titular dos documentos que apresentou, possibilitando a ocorrência da contratação fraudulenta, “afastando-se o fato de terceiro, pois, este só conseguiu fraudar em decorrência da negligência da prestadora do serviço” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 66674/2011 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 30/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011). 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo.
3. O valor indenizatório deve apresentar caráter punitivo e pedagógico, e que este fim só será atingido se o valor for fixado em patamar suficiente para sancionar a conduta ilícita e desestimular a reincidência do ofensor, sem, contudo, justificar o enriquecimento ilícito da vítima. Considera-se, neste ponto, a gravidade de conduta lesiva e a extensão do dano causado.
(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a responsabilidade civil do banco, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo o requerido objetivamente pelos danos causados à autora, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que, a despeito de o valor arbitrado (R$ 5.000,00) não se mostrar suficiente para a reparação dos danos suportados, deve ser mantido, em respeito ao Princípio do “Non Reformatio in Pejus”, já que a parte autora não interpôs recurso.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, também sem razão o banco apelante, porquanto devem incidir a partir do evento danoso,
nos termos do verbete da Súmula 54 do STJ e em consonância com o art. 398 do Código Civil.

Súmula 54.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021